Tribunal: TJMT
Processo: 1021967-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021967-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAGILA PRIMO NUNES - CPF: 033.784.011-33 (ADVOGADO), EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS - CPF: 427.668.851-53 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS

AGRAVADO(S):
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO COMPROMETIDO POR DESPESAS ESSENCIAIS E TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTAS PROCESSUAIS DESPROPORCIONAIS À RENDA MENSAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por parte autora, mesmo diante de alegação de hipossuficiência financeira acompanhada de documentos comprobatórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência econômica da parte agravante, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, bem como da jurisprudência que assegura o direito à gratuidade da justiça quando evidenciado o comprometimento da renda com despesas essenciais.

III. Razões de decidir

3. A renda líquida da agravante, de aproximadamente R$ 5.982,99, encontra-se comprometida com despesas médicas, comprovadamente superiores a R$ 1.100,00 mensais, além de outros encargos ordinários, o que, somado ao elevado valor das custas processuais (R$ 7.305,24), indica comprometimento de sua subsistência, caso compelida ao recolhimento imediato.

4. A documentação acostada comprova tratamento contínuo de saúde e superendividamento, reforçando a condição de hipossuficiência.

5. A presunção legal da veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) somente pode ser afastada diante de elementos contrários suficientes, o que não ocorre na espécie.

6. A negativa da gratuidade, nas circunstâncias do caso, configuraria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita exige análise concreta da situação econômica da parte requerente, sendo suficiente para sua concessão a demonstração de que as custas processuais comprometem sua subsistência. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 196830538 –
autos de origem PJE Nº 1052232-89.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

A Agravante sustenta que comprovou nos autos a sua condição de superendividamento, por meio de declaração de hipossuficiência, contracheques, comprovantes de despesas essenciais e laudos médicos, revelando a insuficiência de sua renda líquida para suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência e de seu tratamento de saúde. Informa que sua renda líquida é de R$ 5.982,99, comprometida com dívidas bancárias, aluguel, despesas médicas e medicamentosas, além de outros compromissos indispensáveis.

Alega que a decisão agravada violou o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental de acesso à justiça, ao desconsiderar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, e ignorar o quadro de superendividamento e enfermidade que a acomete, notadamente espondilite anquilosante e transtornos psiquiátricos atestados por laudos médicos.

Defende que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a insuficiência de recursos demonstrada nos autos é apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, sendo desnecessária a prova de miserabilidade extrema.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

A tutela recursal foi deferida, nos termos da Decisão de ID.
298039362
.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID.
301185887
, pugnando pelo seu desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
EVANYL TAPAJOS DE LIMA MATTOS

AGRAVADO(S):
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

A Agravante afirma ter comprovado sua condição de superendividamento por meio de documentos que demonstram hipossuficiência financeira, incluindo contracheques, despesas essenciais e laudos médicos. Alega que sua renda líquida de R$ 5.982,99 estaria comprometida com dívidas, aluguel e tratamento de saúde.

Alega que a decisão agravada violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, ao desconsiderar a presunção legal da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) e sua condição de saúde.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

No caso concreto, apesar de a parte agravante apresentar renda líquida mensal de R$ 5.982,99, comprovou documentalmente que realiza tratamento médico contínuo, o que inclui acompanhamento especializado e uso de medicação e consultas. Somente no mês de março de 2025, os gastos com saúde somaram R$ 1.178,81, conforme notas fiscais e recibos acostados aos autos, valor que representa quase 20% de sua renda líquida mensal, sem considerar despesas essenciais com moradia, alimentação, transporte e outras obrigações pessoais básicas.

Ademais, o valor das custas processuais estimadas (R$ 7.305,24) supera substancialmente a renda líquida mensal da parte requerente, representando mais de 120% de seus rendimentos, o que evidencia o potencial comprometimento de sua subsistência caso fosse compelida ao recolhimento imediato dos encargos processuais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse sentido, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo estar configurada a probabilidade do direito invocado, apta a justificar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Igualmente, verifica-se presente o periculum in mora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no prazo legal poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, comprometendo, assim, o acesso efetivo à justiça, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, nos termos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito do recurso, que será realizado oportunamente, à luz dos elementos processuais que vierem a ser agregados ao recurso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.”

Nos termos do art. 99, §2º e 3º, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, à análise da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.

Isso porque a parte Agravante, que aufere renda líquida mensal de R$ 5.982,99 (cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), comprovou documentalmente que realiza tratamento médico contínuo, o qual demanda acompanhamento especializado, uso de medicação e consultas periódicas. Apenas no mês de março de 2025, os gastos com saúde totalizaram R$ 1.178,81, conforme notas fiscais e recibos juntados aos autos, valor que representa quase 20% de sua renda líquida mensal, sem considerar outras despesas essenciais, como moradia, alimentação, transporte e obrigações pessoais básicas.

Ademais, o valor estimado das custas processuais (R$ 7.305,24) supera substancialmente a renda líquida mensal da parte requerente, representando mais de 120% de seus rendimentos, o que evidencia o potencial comprometimento de sua subsistência, caso fosse compelida ao recolhimento imediato dos encargos processuais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA- COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOSREQUISITOSPARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DABENESSENA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento dajustiçagratuitaà parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição dehipossuficiência, justificadora da concessão dabenesseprocessual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse contexto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC
, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025